Tribunal: TJDFT
Processo: 0731289-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731289-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE MARIA FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de bem comum” ajuizada por ALEXANDRE FARIA DA FONSECA em face da ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender, em resumo, “que a despeito da declaração de miserabilidade juntada, inexistem elementos que indiquem a incapacidade para assunção das despesas do processo.” Neste primeiro exame, admito o processamento do recurso (inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado, de modo que a matéria de fundo será decidida pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1o de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator